Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733806-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALLAN CARDOSO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, dano e ato obsceno teve, na audiência de custódia, a prisão convertida em preventiva (ID 40065191). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que: “quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. O autuado foi detido após ter colidido com diversos veículos. As vítimas relataram que o autuado estava em alta velocidade quando colidiu com os veículos. Logo depois o condutor desceu e passou a bater com a mão nos veículos. Após, começou a mexer nas próprias genitálias. Dentro do carro havia latas de cerveja. O autuado estava embriagado e precisou ser carregado para a delegacia. Nessa assentada o autuado informou ser motorista de aplicativo. (...) O autuado possui condenações anteriores, embora seja primário diante do decurso do prazo depurador. Ostenta outras passagens, uma ainda este ano, também por delitos de trânsito. Cabe observar que o autuado é motorista de aplicativo. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” (ID 40065191 - p. 81). O paciente registra condenação definitiva por crime da mesma natureza (ID 40065191 - p. 53/4) e por crimes de receptação, falsificação de documento público e uso de documento falso(ID 40065191 - p. 55/6). É multirreincidente. Não obstante, os crimes que lhe são imputados, cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, são punidos com penas de detenção, sendo que a pena máxima do crime mais grave (embriaguez ao volante) é de três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor. A prisão preventiva – medida extrema – é justificável nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo o paciente sob vigilância – objetivo da prisão preventiva. A providência, pois, é substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele, preso. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá prestar compromisso. Caso não o faça, poderão ser revogados os benefícios. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES